Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700006-62.2021.8.07.0000 PACIENTE: PATRICK FIDELI SENA IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DESPACHO ================== 1. Atente-se a laboriosa Secretaria que há pedido de sustentação oral por parte da impetrante. 2. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 22408865), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá esclarecer o atual andamento dos autos da execução no 0410963-24.2019.8.07.0015, na qual a impetrante alega ter sido indeferido o pedido de prisão domiciliar. 3. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 4. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator